Tribunal: TJDFT
Processo: 0702944-80.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0702944-80.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ESPOLIO DE CHANDA FERNANDES MOTA FERREIRA, CARLOS REPRESENTANTE: ALESSANDRO BRUNO FERREIRA MOTA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o contido na r. sentença de ID n.o 13726403, que ora transcrevo, in verbis: “BANCO SANTANDER SA ajuíza ação contra CARLOS, menor representado por Alessandro Bruno Ferreira Mota. Alega que o menor é sucessor da falecida Chanda Fernandes, razão pela qual estaria obrigado ao pagamento da dívida. Intimado o autor a demonstrar a responsabilidade do executado pela dívida, mediante comprovação do recebimento de quinhão de herança deixada por Chanda Fernandes, a parte permaneceu inerte. O Ministério Público ao ID 48841935 oficiou pela extinção do feito.” A r. sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, em face da ausência de interesse de agir do autor que, intimado, deixou de demonstrar nos autos a responsabilidade do executado pelo pagamento do débito. Irresignado, o autor apela (ID 13726406), pugnando pela reforma do julgado. Sustenta que a hipótese seria de abandono da causa por mais de trinta dias, o que denotaria a necessidade de sua intimação pessoal antes da extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC. O autor, ora apelante, pugna pelo provimento do recurso e para que seja cassada a sentença a fim de que o processo retorne seu curso. Preparo efetuado (ID 13726408). Não foram apresentadas contrarrazões. O Ministério Público apresentou manifestação nos autos pugnando pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência e impugnação especifica ao fundamento da sentença. Intimado a manifestar-se acerca da aludida preliminar o autor, ora apelante, permaneceu inerte. É o relatório necessário. Fundamento e decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o recurso de apelação tem por finalidade atacar os fundamentos e a conclusão da sentença recorrida, não sendo suficiente que a parte apresente argumentos que, por si só, não alterem a conclusão da decisão atacada ou simplesmente reitere os argumentos já expostos na exordial. Na hipótese em tela, o apelante objetiva a reforma da r. sentença que extinguiu o feito em razão da ausência de interesse de agir. Isso porque, após intimado para demonstrar nos autos que o réu teria se beneficiado com a herança de sua genitora e, portanto, seria legítimo figurar no polo passivo para arcar com o pagamento até o limite do patrimônio recebido, o autor ficou inerte. Assim, considerando que o apelante não rebateu o argumento que fundamentou a extinção do feito, concernente na ausência do interesse de agir, violado está o princípio da dialeticidade do recurso. O recurso não preenche os pressupostos legais de sua admissão, não devendo, portanto, ser conhecido. Portanto, resta impossibilitada a análise da apelação interposta, por um óbice processual intransponível, consubstanciado pela flagrante violação ao princípio da dialeticidade, fato que enseja o acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso. Assim, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo autor, com fulcro no artigo 932, III, do CPC. Preclusa a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. P.I. Carmelita Brasil Relatora